Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INAPLICÁVEIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude em contratos, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ).
2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1 Para sua configuração, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
3. O magistério jurisprudencial desta egrégia Turma é claro quanto à inexistência do dever de devolução em dobro das parcelas descontadas em virtude da fraude, quando inexistente a prova de concorrência dolosa da instituição financeira para a ocorrência do ilícito.
4. Inviável a compensação de valores transferidos pelo banco réu a terceiros, baseados em contrato declarado nulo, por ausência de prova de que tenham tais valores se revertido em benefício da consumidora, sob pena de imputar-lhe ônus decorrente da falha na prestação de serviço do banco.
5. Recursos da autora conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e desprovido.